Tribunal: TJSP
Processo: 1076501-81.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – INDEFERIMENTO DA INICIAL – VALOR DA CAUSA POR ESTIMATIVA – Indeferimento da petição inicial por não atribuição de valor certo e determinado à causa – Admissibilidade da atribuição de valor da causa por estimativa, ante a impossibilidade de estabelecer, no início do processo, valor individual e líquido para cada autor – Cálculos dependem de informações

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – INDEFERIMENTO DA INICIAL – VALOR DA CAUSA POR ESTIMATIVA – Indeferimento da petição inicial por não atribuição de valor certo e determinado à causa – Admissibilidade da atribuição de valor da causa por estimativa, ante a impossibilidade de estabelecer, no início do processo, valor individual e líquido para cada autor – Cálculos dependem de informações a serem prestadas pelo ente público – Indeferimento da inicial afastado – Sentença reformada para determinar o prosseguimento da ação – Recurso provido.